Tribunal: TJDFT
Processo: 0731720-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas e receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva decretada, à luz dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, além da presença de instrumentos típicos de comercialização.
4. A primariedade e os bons antecedentes do paciente não afastam, por si só, a necessidade da segregação cautelar, quando presentes elementos concretos que indicam risco de reiteração delitiva.
5. A análise da autoria e da materialidade dos delitos imputados, bem como da eventual aplicação de causas de diminuição de pena, demanda revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
6. O princípio da homogeneidade não se aplica na fase pré-processual, pois apenas a conclusão do processo poderá revelar o regime de cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 319; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 311, § 2o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 986.595/PR; STJ, AgRg no HC 1.003.422/BA; TJDFT, Acórdão no 1.991.428.